Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009318-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Erro Médico, Variação Cambial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (RECORRIDO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1009318-09.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s): LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA

Embargada(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – TESE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para excluir a condenação por litigância de má-fé aplicada no voto e acórdão proferidos, porque, no seu entender, a “provas acostadas aos autos, em especial ao vídeo, comprovando de maneira incontestável o momento da abordagem em que a Embargante, senhora, mulher, fora retirada a força do palco, arrastada e erguida por vários homens militares e civis que ali se encontravam no evento da paróquia, expondo suas partes intimas aos presentes e que logo estavam circulando nas mídias e redes sociais”.

Alegou que “não há que se falar em litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos e contrária a prova dos autos”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de “suprir a contradição apontada, aplicando-lhe efeito infringente e reformando o acórdão embargado, deixando de condenar a Embargante em custas e honorários de advogado, diante a sua inaplicabilidade nos termos do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada a discussão, posto que mantiveram a improcedência da pretensão, mas reformaram a sentença para acrescer a condenação da parte promovente por litigância de má-fé, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TESE DE AGRESSÃO POLICIAL E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DOPAR A VÍTIMA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CONDENAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACESSO INDEPENDE DO PAGAMENTO DE CUSTA PROCESSUAIS EM 1o GRAU – DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PEDIDO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO – TESE DE ABUSO POLICIAL – FATOS NÃO COMPROVADOS – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE PROMOVENTE – PESSOA EM APARENTE ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impõe, sobretudo quando o conjunto probatório é contrário às alegações iniciais, demonstrando culpa exclusiva no ato de desobediência e resistência.

O acesso ao 1o grau de jurisdição na seara dos Juizados Especiais independe do recolhimento de custas e despesas processuais e do pagamento de honorários advocatícios, de modo que não tendo havido recurso da parte promovente, desnecessário analisar tal pedido, restando prejudicado tal pedido.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Havendo o preenchimento dos requisitos, com movimentação da máquina judiciária em evidente alteração dos fatos, de rigor o reconhecimento da litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

Ademais, destaco que esta magistrada apresentou os devidos fundamentos, calcados em provas produzidas, para a condenação da parte promovente por litigância de má-fé, consoante argumento que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso do Município deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à condenação por litigância de má-fé, pois evidenciada a ocorrência de alteração da verdade dos fatos e manifestação contrária à prova dos autos, ensejando movimentação desnecessária e desprovida de fundamento da máquina judiciária.

Isso porque o magistrado, ao avaliar todas as provas, inclusive Inquérito Policial, prontuário médico e vídeos juntados por ambas as partes, muito bem consignou que os Policiais Militares agiram nos limites da necessidade para repelir agressões e resistências da parte promovente, conforme trecho que cito:

Da análise das provas aos autos, constata-se não restar demonstrado que os agentes públicos tivessem praticado o ato da forma contextualizada na petição inicial, ou seja, com excesso quando no momento da abordagem policial. Ao contrário, dessume-se que a requerente se negou a descer do palco da festa religiosa.

Verifica-se, ter sido a atuação dos policiais pautada na observância e nos limites que a situação impunha. Portanto, agiram no regular exercício do poder de polícia, conferido pela própria Constituição, não havendo elementos nos autos a indicar qualquer excesso de conduta. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao Estado requerido.

Além disso, o magistrado de origem bem caracterizou a culpa exclusiva da promovente pelas escoriações nos seus braços decorrentes do uso de algemas, dada a reação, resistência e desobediência:

Ademais, os fatos supostamente danosos foram motivados exclusivamente pela conduta da requerente, não ocorrendo, por consequência, ato ilícito perpetrado pelos agentes públicos e a respectiva obrigação de indenizar.

Sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável.

Outrossim, não prevaleceu a tese da promovente de que fora conduzida a unidade de saúde e dopada, mediante a aplicação de medicamento sem seu consentimento, pois no próprio prontuário médico, o profissional de saúde registrou o estado em que se encontrava quando do atendimento, demonstrando a coerência do conjunto probatório quanto a sua culpa exclusiva e ausência de excesso policial. Consta do Prontuário Médico o seguinte:

Sra. Lisanil estava detida na delegacia, porém como se encontrava muito agitada, se batendo ao chão e as paredes, oferecendo risco para si própria, trouxeram para avaliação médica. Durante a avaliação médica a mesma se apresentava com sinais de embriaguez, agressiva, tentando cuspir e agredir quem se aproximava, com discurso sem nexo, não respondendo com clareza o que lhe foi perguntado.

Após avaliação foi medicada, com autorização da Polícia Militar e de seus acompanhantes Coordenadora Pedagógica Marlene e Professor Neodir Paulo Travessini, seguindo as recomendações de agitação psicomotora que orienta o uso de medicações.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Com efeito, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre ou comprove a ocorrência das alegadas agressões físicas e abusos na condução policial militar, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que a improcedência se impôs, sobretudo quando o conjunto probatório é contrário às alegações iniciais, demonstrando culpa exclusiva no ato de desobediência e resistência. Portanto, demandou a parte promovente contrariamente à prova produzida, ressaindo daí a ocorrência de má-fé.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada, não havendo a alegada contradição.

Há mera insurgência da parte promovente, ora Embargante, contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022